Tribunal: TJMT
Processo: 1018465-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1018465-62.2020
AGRAVANTES: JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO
AGRAVADOS: LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A RETOMADA DA POSSE DOS RÉUS / AUTORES / AGRAVADOS, NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – DECISÃO DE SEGUNDO GRAU QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL AO APELO PENDENTE DE JULGAMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, REINTEGRANDO OS AGRAVANTES NA POSSE DO IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.
Trata-se de agravo interno interposto por JORGE ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO, em face da decisão de ID no 56962454 na Petição no 1018465-62.2020 que revogou decisão anterior e indeferiu efeito suspensivo ao apelo apresentado em face de LORDI ANTÔNIO DOBROWOLSKI E OUTRA, pendente de julgamento na AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de Cód. no 81074, que tramitou junto ao Juízo da Vara única da Comarca de Cláudia.
Esta ação foi distribuída pelos ora agravados e foi julgada improcedente, revogando a liminar inicialmente concedida, mas determinando a retomada da posse dos réus, ora agravantes, no imóvel objeto do feito (Fazenda Rio Azul, 301,69 hectares) somente após o trânsito em julgado da lide originária, e condenou a parte vencida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Em suas razões de ID no 599411453 os agravantes sustentam que falta interesse de agir aos agravados e que inexiste prejuízo imediato. Alegam que não estão presentes os requisitos para ser deferido efeito ativo ao recurso da parte adversa, impossibilitando a manutenção destes na posse do imóvel rural em litígio. Defendem que comprovaram a sua exclusiva posse da "Fazenda Rio Azul" e que o mérito da sentença de primeiro grau não será modificado. Aduzem a impossibilidade de manter os recorridos na posse da citada fazenda até o julgamento dos apelos interpostos e que a revogação da liminar tem efeito imediato. Aduzem o risco de dano embasado na necessidade de restituição do exercício possessório à eles.
Requerem, ao final, o deferimento de liminar para ser revista a decisão de reconsideração mencionada, tornando novamente válida a decisão inicial anterior, possibilitando a imediata restituição na posse da área em litígio. No mérito, pretendem a confirmação da medida liminar.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.021 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Conforme relatado, a parte agravante interpôs a Petição Incidental por meio da qual requereu que fosse concedido efeito suspensivo ao apelo apresentado em primeiro grau nos autos da Ação de Manutenção de Posse julgada improcedente que tramitou junto ao Juízo da Vara única da Comarca de Cláudia.
O pedido foi indeferido, decisão esta, que se busca suspender liminarmente por meio do presente agravo interno.
Contudo, tenho que o indeferimento do efeito suspensivo ao apelo deve ser mantido, impossibilitando, no momento, a reintegração de posse da "Fazenda Rio Azul" pelos recorrentes.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Em uma demanda judicial, as partes devem estar cientes dos riscos que assumem ao optar por iniciar uma reintegração de posse antes do trânsito em julgado da sentença, sem a garantia que decisões de instâncias superiores conferem à lide, bem como a segurança jurídica inerente ao trânsito em julgado.
Portanto, sem razão os argumentos traçados pelos agravantes em sua petição de agravo interno no tocante à urgência da medida pretendida.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Ademais, vale lembrar, que o agravo interno é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão combatida, indeferindo efeito suspensivo ao apelo apresentado em face da sentença de primeiro grau, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso de agravo interno.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Intimem-se os agravados para, querendo, no prazo legal, apresentarem contrarrazões recursais.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR